Tribunal: TJDFT
Processo: 0706963-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. CUMULAÇÃO DAS PENAS. DECRETO CONDENATÓRIO PROFERIDO COM ADEQUADO EMBASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa técnica contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar a acusada como incursa nas penas do art. 147 do CP e do art. 42, caput, da Lei das Contravenções Penais, à pena de 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da apelante, sob o argumento de insuficiência de provas.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
4. A autoria e a materialidade devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial (ID 38289007, 38289008, 38289009, 38289010 e 38289011), sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos descritos na Ocorrência Policial 5.723/2020 – 33a DP.
5. Embora a acusada, em seu depoimento judicial, negue a prática das infrações penais, os depoimentos judiciais das vítimas são harmônicos com os elementos informativos e com as provas dos autos.
6. Conforme as provas dos autos, os vizinhos da acusada, ora ofendidos, relataram que ela costuma ingerir bebidas alcoólicas e perder o controle, gritando, xingando e perturbando a vizinhança. A vítima, José Eduardo, relatou, ainda, que no dia dos fatos a acusada se dirigiu até sua casa, armada com uma faca, e disse que iria matá-lo.
7. As vítimas, por temor de a denunciada ocasionar dano à sua integridade física, registram a referida Ocorrência Policial e apresentaram representação.
8. A caracterização do crime de ameaça exige a promessa de causar mal e grave, a qual implique temor para a vítima.
9. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991, 07014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas vítimas, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si e demonstram a realização das elementares do tipo de ameaça.
11. É certo, portanto, que a conduta da recorrente, de gritar, xingar, fazer barulho, incomodando o sossego das vítimas, está em desacordo com a lei, infringindo a urbanidade e civilidade socialmente esperada. Inegável, pois, a ocorrência da contravenção penal de perturbação do sossego, diante da existência de provas robustas que demonstram a violação do bem jurídico tutelado e o dolo da recorrente, que amparam a sua condenação.
12. Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos a vontade livre e consciente da denunciada de ameaçar a vítima, José Eduardo, de causar-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal, bem como a perturbação do sossego das três vítimas, nos moldes do art. 42, incisos I e III da Lei de Contravenções Penais.
13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não sendo o caso de insuficiência do conjunto probatório para a condenação.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Custas pela ré.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do Art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.